Tribunal: STF
Processo: ARE 1558925
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO– AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – (1) – AUSÊNCIA OU APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA IMPUGNAÇÃO – PRECLUSÃO E COISA JULGADA –PRESUNÇÃO, DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO EXEQUENTE NÃO OPERADA – LITÍGIO SOBRE DIREITOS INDISPONÍVEIS (ART. 345, II, CPC) – AVENTADA NULIDADE INEXISTENTE – (2) - AGRAVANTES QUE JÁ OBTIVERAM A REFERIDA PROMOÇÃO - NOVA PROMOÇÃO QUE DEVERÁ OBSERVAR AOS CRITÉRIOS DE MERECIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, §2º, DO DECRETO Nº 3.739/08 - PROGRESSÃO PELA LEI ESTADUAL Nº 18.133 /2014 - SEGUNDA PROMOÇÃO - REGULAMENTO - DECRETO Nº 1982/2007- CRITÉRIOS ALTERNADOS DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA A SEGUNDA PROMOÇÃO NA DATA DA ENTRADA EM VIGOR DO DECRETO Nº 1982/2007 – NÃO SENDO POSSÍVEL AFERIR O PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS DA SEGUNDA PROMOÇÃO TAL COMO EFETIVADO EM SENTENÇA, UMA VEZ QUE NÃO SE SABE SE A PROMOÇÃO ANTERIOR FOI CONCRETIZADA COM BASE NO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE OU MERECIMENTO - CADA PROMOÇÃO QUE DEVE SER FEITA COM FUNDAMENTO ALTERNADO - PRECEDENTES DO E. STF E DESSA CÂMARA CÍVEL - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente